Tribunal: TJDFT
Processo: 0016252-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016252-21.2014.8.07.0001 APELANTE: JOSUE VIEIRA PRESMIC APELADO: JORGE VIEIRA PRESMIC DESPACHO O acórdão publicado (ac. 1.408.591 – id. 33873411 ) refere-se a processo de busca e apreensão, extinto com base no CPC 487, I. Portanto, não tem pertinência com o presente recurso, que versa sobre ação de exigir contas, com sentença que reconheceu saldo devedor no valor de R$ 301,97. Assim, submeto ao Colegiado questão de ordem consistente na anulação do julgamento e cancelamento do acórdão (id 33873411), com a inclusão do recurso em nova pauta virtual de julgamento. Em mesa, para deliberação. Intimem-se. Brasília/DF, Desembargador FERNANDO HABIBE RELAOR